Tribunal: TJSP
Processo: 1006157-82.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
COMPRA E VENDA. VÍCIO REDIBITÓRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa não configurado. Decadência, quanto à alegação de vício oculto (veículo originário de enchente), devidamente reconhecida. Inteligência do art. 445 do CC/2002. Doutrina. Precedentes. Necessidade de entrega da chave reserva devidamente reconhecida. Fato não contestado pelos réus. Obrigação que

Ementa:
COMPRA E VENDA. VÍCIO REDIBITÓRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa não configurado. Decadência, quanto à alegação de vício oculto (veículo originário de enchente), devidamente reconhecida. Inteligência do art. 445 do CC/2002. Doutrina. Precedentes. Necessidade de entrega da chave reserva devidamente reconhecida. Fato não contestado pelos réus. Obrigação que poderá, todavia, ser convertida em perdas e danos, caso não seja possível a entrega. Danos morais não configurados. Mero inadimplemento contratual. Pedido parcialmente acolhido, apenas para determinar a entrega da chave reserva do veículo. Verbas sucumbenciais. Readequação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.